Tribunal: CARF
Processo: 10540.721182/2016-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CORINTHO OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.721182/2016-78
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
3302-008.120 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrentes
LOJAS INSINUANTE S.A.

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2010 a 31/12/2011
VERBA DE PROPAGANDA COOPERADA. DEDUÇÃO DA BASE DE
CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE.
As Verbas de Propaganda Cooperada, que são valores destinados a ações de
marketing que promovam os produtos do fabricante comercializados nos
estabelecimentos da varejista, caracterizam-se como receitas destes últimos e,
como tais, estão sujeitas às incidências das contribuições para o PIS/Pasep e da
Cofins, devendo compor sua base de cálculo.
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. CRÉDITOS. TAXAS PAGAS A
ADMINISTRADORAS DE CARTÕES. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas relativas a serviços prestados por administradoras ou operadoras
de cartões de crédito e/ou débito, incorridas por pessoa jurídica no exercício de
atividade comercial, não geram direito a crédito, no regime não-cumulativo do
PIS e da Cofins, por falta de previsão legal.
RECEITA. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE.
Com o advento das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, a base de
cálculo das contribuições para o PIS/Pasep e da Cofins, no regime não-
cumulativo, passou a englobar a totalidade das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil,
admitidas apenas as exclusões expressamente previstas no § 3o do art. 1o das
referidas leis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso de ofício, nos termos do voto do relator. Vencido o conselheiro Walker Araújo quanto
ao aproveitamento dos créditos, em vista da sociedade não se enquadrar no regime da não-
cumulatividade. Quanto ao recurso voluntário, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso, nos termos do voto do relator. Vencido o conselheiro Walker Araújo quanto a inclusão
dos descontos na base de cálculo da exação.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.721182/2016-78
Fl. 5398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.120 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721182/2016-78

Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Relatório
Por bem esclareccr a lide, adoto o relato da decisão recorrida:
Em nome da interessada foram lavrados autos de infração de Cofins e de
PIS/Pasep, apurados pelo regime não cumulativo, em relação a fatos geradores
ocorridos nos anos de 2012 a 2014. Os valores exigidos nas autuações,
incluídos multa de ofício no percentual de 150% (passível de redução) e juros
de mora calculados até dezembro de 2016, correspondem às quantias abaixo
discriminadas em reais:
PIS/Pasep -

73.426.346,96
COFINS -

185.230.806,91
TOTAL -

258.657.153,87
Foi apontado o seguinte ilícito tributário nos autos de infração lavrados:
CRÉDITOS DESCONTADOS INDEVIDAMENTE
INFRAÇÃO:
CRÉDITOS
DESCONTADOS
INDEVIDAMENTE
NA
APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA PADRÃO
INFRAÇÃO: INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO [...]
No Termo de Verificação Fiscal – TVF, anexo aos autos de infração, a
autoridade lançadora assim narrou o apurado, em resumo:
2 - Resumo da irregularidade apurada
... omitiu rendimentos na apuração da base de cálculo reduzindo
indevidamente a determinação da base de cálculo ... PIS e ... COFINS. Bem
como se creditou indevidamente de créditos do PIS e da COFINS. ...
4 - Das receitas de VPC e Outras Congêneres
Fl. 5399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.120 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721182/2016-78

... Da leitura de vários contratos ... e dos esclarecimentos prestados ...,
depreende-se que ... além do fornecimento das mercadorias para a sua revenda
possuem cláusulas que estabelecem outras formas de remuneração ..., como
podemos destacar no contrato firmado com a LG: ...
Destacam-se, a VPC - Verba de Propaganda/Publicidade Cooperada, a
Equalização, o Rebate, o Bônus Performace, as Ações de Saldão, as Verbas
Extras e Aniversários, os Mostruários, as Verbas para Ações Diversas, a Verba
Trade, a Verba Extra e outras. Na sua totalidade é pré-estabelecida em uma
percentagem do faturamento das vendas das referidas mercadorias ..."
I) VPC - Verba de Propaganda/Publicidade Cooperada...
II) EQUALIZAÇÃO...
III) BÔNUS...
IV) VERBA EXTRA...
V) OUTROS...
Percebe-se que todas essas rubricas acima destacadas são referentes a ações
de marketing e propaganda (com a exceção da EQUALIZAÇÃO que teria a
configuração de uma renegociação dos valores anteriormente acertados para
que não ocorresse a devolução de mercadorias de posse da fiscalizada), onde a
INSINUANTE estabelece como cláusulas comerciais previamente pactuadas
com os fornecedores de mercadorias que serão vendidas nas instalações e sites
eletrônicos da fiscalizada.
Essas cláusulas não decorrem de um ajuste futuro/posterior à assinatura do
contrato de fornecimento ou posterior ao envio das mercadorias. ...
Da resposta da fiscalizada quanto a contabilização dessas verbas (acima
destacadas), esclarece que a sua remuneração se faz por pagamento em
dinheiro e também por desconto das dívidas com os seus fornecedores. Em
nenhum momento a INSINUANTE reconhece essa remuneração como uma
receita, mas realiza a sua contabilização como recuperação de gastos com
publicidade e propaganda, em uma conta retificadora. ...
A INSINUANTE realiza ações de marketing em seu nome destacando as
mercadorias adquiridas nos veículos de comunicações e panfletos, cobra dos
seus fornecedores uma remuneração pré-ajustada, sendo remunerada pelo
serviço de marketing que realiza. E não uma recuperação de custos, pois o
gerenciamento das ações de propaganda não são partilhados com os seus
fornecedores; é uma ação exclusiva da INSINUANTE que cobra um valor pelo
serviço realizado. O fornecedor de mercadorias não tem gerência sobre qual o
verdadeiro custo das ações realizadas pela INSINUANTE. Ele paga, de forma
vinculada, um percentual fixo previamente ajustado. Não há uma abertura das
planilhas dos custos incorridos ao fornecedor pela fiscalizada.
Diante desse contexto, tem-se configurada a remuneração, devido ao serviço de
publicidade e propaganda, da INSINUANTE realizados por seus fornecedores.
É uma prestação de serviços, que devem está contida na receita operacional da
fiscalizada. ...
Desta forma, a fiscalizada ao invés de contabilizar essas receitas em função das
vendas, realiza o artifício contábil de abater essas verbas das obrigações
perante os seus fornecedores. Ao receber em dinheiro por esse serviço,
contabiliza como retificadora de seus gastos. Também faz uma contabilização
de abater da conta FORNECEDORES o quanto deve.
Fl. 5400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.120 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721182/2016-78

Assim, por tudo exposto conclui-se que é receita operacional por prestação de
serviços devendo fazer parte da apuração do PIS/ COFINS. ...
Esses valores acima, não foram levados para a apuração de receita
operacional pelo contribuinte, configurando Omissão de Receitas. Essa falta de
apuração infringiu o disposto na Lei no 10.637/2002 (PIS) e Lei no 10.833/2003
(COFINS). Essas receitas omitidas serão lavradas de ofício por esta equipe de
fiscalização através da recomposição da apuração do PIS e da COFINS com
base na planilha de Apuração entregue pela fiscalizada.
5 - Dos Créditos tomados sobre despesas de propaganda e publicidade sem
amparo legal
A fiscalizada tomou créditos do PIS e COFINS sobre aquisição/despesas de
serviços de propaganda sem que haja legislação que dê amparo legal ..., pois ...
exerce de forma preponderante a atividade comercial de vendas de
mercadorias no atacado e no varejo.
Tanto a Lei no 10.637/2002 (PIS) quanto a Lei no 10.833/2003 (COFINS)
estabelecem quais as atividades são sujeitas a créditos, bem como as ... IN SRF
no 358/03 e 404/04. ... estabelecem que não será possível a geração de créditos
oriundos de serviços contratados de terceiros, mesmo de pessoa jurídica, se
destinem a atividade-meio do contratante. Assim, são excluídas do conceito de
insumo, isto é, essas despesas de propaganda/publicidade não foram aplicados
ou consumidos na produção de bens ou prestação de serviços ...
... consideram-se descontados indevidamente os créditos referentes a despesas
de propaganda/publicidade abaixo listadas, cabendo ... desconsiderar/excluir
de oficio esses descontos realizados indevidamente. ...
6 - Dos créditos do PIS e COFINS tomados sobre as despesas diretas com
vendas - comissão de administradores de cartões
A fiscalizada incluiu como créditos do PIS e COFINS os valores de comissão de
taxa de cartões de créditos sem ... amparo legal ..., pois ... exerce de forma
preponderante a atividade comercial de vendas de mercadorias no atacado e
no varejo. Conforme planilha explicativa da apuração do PIS/COFINS
entregue, especificamente na coluna de créditos, no item 13. Outras Operações
com Direito a Crédito ( contas contábeis 331107005/06/07/08/09/13/16/21).
Tanto a Lei no 10.637/2002 (PIS) quanto a Lei no 10.833/2003 (COFINS)
estabelecem quais as atividades são sujeitas a créditos, bem como as ... IN SRF
no 358/03 e 404/04. ... estabelecem que não será possível a geração de créditos
oriundos de serviços contratados de terceiros, mesmo de pessoa jurídica, se
destinem a atividade-meio do contratante. Assim, são excluídas do conceito de
insumo, isto é, essas despesas de taxas de cartão de crédito que não foram
aplicados ou consumidos na produção de bens ou prestação de serviços ...
... consideram-se descontados indevidamente os créditos referentes a despesas
de comissão referentes a taxas de administração de cartões de créditos
escrituradas nas seguintes contas 331107005 /06/07/08/09/13/16/21/28/29/31,
cabendo à Fiscalização recompor a base de calculo do PIS e da COFINS para
incluir de oficio esses descontos realizados indevidamente.
... a Equipe de Fiscalização, efetuará o lançamento de ofício, glosando os
valores referentes a essa infração (CRÉDITOS INDEVIDOS), correspondentes
aos anos-calendários de 2012, 2013 e 2014, conforme os valores da planilha
de APURAÇÃO DO PIS E COFINS apresentada pelo contribuinte ...
Fl. 5401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.120 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721182/2016-78

8 – Da Multa Qualificada
A fiscalizada ao realizar uma série de atos descritos nos parágrafos anteriores
teve clara a intenção de fugir da oneração tributária real buscando a evasão
tributária. Por meio de um 'planejamento tributário' tal como concebido,
buscou tributação mais benéfica. Buscou-se o máximo lucro em detrimento da
legalidade do ato, pois parte das suas receitas foi escriturada como
recuperação de custos, contabilmente sendo uma conta retificadora de
despesas, não influenciando na apuração do LUCRO REAL (se fosse optante
do Lucro Presumido haveria a influencia na apuração do IRPJ e CSLL), mas
de forma consciente e direcionada influenciou na apuração do PIS e COFINS,
pois a sua forma de contabilização não a classificava como Receita, não
constituindo em elemento na apuração do PIS e da COFINS. Outra ação
indevida foi a classificação errônea e consciente de Descontos a Posteriori
como descontos financeiros, com a atecnia contábil, apesar da legislação clara
sobre o que seriam despesas financeiras e também a existência de consultas
legislativas públicas da RFB (publicadas em Diário Oficial da União). De
todas essas ações da fiscalizada se buscou uma tributação bem mais favorecida
do PIS e COFINS.
A qualificação da multa de ofício está baseada principalmente pelo artifício de
escriturar parte em valores menores das receitas do VPC e também por não
escriturar parte das receitas próprias na sua contabilidade de forma clara e
devida, seguindo os padrões contábeis usuais, mas criando contas retificadoras
indevidas, que não influenciavam a apuração do LUCRO REAL, mas sim a do
PIS e COFINS. Realizou ação deliberada para não destacar as evidências, pois
em alguns meses reconheceu parte dos valores. E classificando Receitas que
não eram financeiras. Pois, se a equipe de Fiscalização não se ativesse à
técnica contábil, se não procedesse à analise da forma e a sua repercussão na
apuração dos tributos federais em função do modo que foi escriturado, seria
difícil descobrir que parte das suas receitas foram omitidas na apuração do PIS
e COFINS, seria de grande obstáculo perceber o desvio.
O resultado das condutas realizadas foi a artificialidade de faturamento ... com
conseqüentemente camuflagem/desvirtuamento de receitas e o recolhimento a
menor do PIS e da COFINS calculados sobre uma base de cálculo indevida,
resultando em um recolhimento inferior ao efetivamente devido. ...
11 - Dos processos administrativos – fiscais...
Foi formalizada a Representação Fiscal Para Fins Penais sob o Processo
Administrativo- Fiscal.
Cientificada pessoalmente em 09/12/2016 (fls. 2/3), a interessada apresentou
impugnação, na qual, em síntese, assim se manifestou:
II – FUNDAMENTOS DA IMPROCEDÊNCIA DOS LANÇAMENTOS
CONSTANTES NO AUTO DE INFRAÇÃO
II.1 – ERROS NA PLANILHA DE CÁLCULO DO AUTO DE INFRAÇÃO
O estudo colacionado a este auto de infração demonstra a existência de erro de
cálculo nas planilhas que subsidiaram o lançamento.
II.2 – LANÇAMENTOS BASEADOS NA SUPOSTA INSUFICIÊNCIA DE
RECOLHIMENTO POR OMISSÃO DE RECEITAS
A) VERBA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE COOPERADA –
VALORES
UTILIZADOS
NITIDAMENTE
PARA
Fl. 5402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.120 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721182/2016-78

RECUPERAÇÃO/RESTITUIÇÃO DE GASTOS COM PROPAGANDA E
PUBLICIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE CARACTERIZAÇÃO COMO
RECEITA
... a Verba de Propaganda e Publicidade Cooperada (VPC) é uma verba
recebida dos fornecedores/indústrias para restituir parte dos gastos que a
Impugnante teve com a publicidade dos produtos fabricados por aqueles e
revendidos por esta.
A presença de grandes players como Casas Bahia, Ponto Frio e Magazine
Luiza e a pouca ou nenhuma diferença nos valores dos produtos que são por
eles comercializados torna a estratégia de marketing, incluindo-se aí a
propaganda e publicidade, vital para a captação do consumidor e,
conseqüentemente, para o incremento das vendas da Impugnante.
Assim, ao se considerar como beneficiário da ação de publicidade realizada
pela Impugnante, o fornecedor/indústria se predispõe a restituir parte destas
despesas, almejando, obviamente, colher benefícios futuros atrelados ao
aumento de vendas dos seus produtos.
Neste contexto, indaga-se: como poderia uma verba que visa a restituição de
valores gastos com uma publicidade conjunta ser considerada como receita da
Impugnante?
A Impugnante não realiza serviço de marketing ou de publicidade e
propaganda para o fornecedor/indústria!
Obviamente, as publicidades e propagandas veiculadas sem a marca da
mercadoria não são objeto de qualquer restituição por parte dos
fornecedores/indústrias, sendo inteiramente arcadas pela Impugnante.
Seguindo esta linha de intelecção, constata-se que os valores relacionados à
VPC constituem meros ingressos de numerários no caixa da Impugnante
visando a restituição de gastos/despesas conjuntas e, portanto, não poderiam
integrar a base de cálculo do PIS e da COFINS.
Vejamos, neste ínterim, o que dispõem os parágrafos 1o e 2o do artigo 1o da Lei
Federal no 10.637/02 e também da Lei Federal no 10.833/03 acerca,
respectivamente, da base de cálculo do PIS e da COFINS: ...
A leitura dos dispositivos demonstra que a base de cálculo de ambos os tributos
é o valor do faturamento mensal, o que, na visão do legislador, seria “[...] o
total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua
denominação ou classificação contábil”. Agora, vejamos a regra matriz das
contribuições sociais a cargo das pessoas jurídicas, no qual se enquadram o
PIS e a COFINS, encontra-se no inciso I do artigo 195 da Constituição da
República, o qual se transcreve a seguir: ...
Analisando as alíneas do dispositivo constitucional, constata-se que todas as
possíveis bases de cálculo para as contribuições sociais incidem em elementos
que, de uma forma de outra, representam medidas de riqueza do contribuinte e,
em consonância com o parágrafo 1o do artigo 145 da Constituição da
República, a exprimir a sua capacidade econômica.
Ora, se os valores da VPC não são incorporados ao patrimônio da Impugnante,
eles não podem ser considerados como receita e faturamento e muito menos
reveladores da medida de riqueza ou exprimir a capacidade econômica
daquela.
Fl. 5403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-008.120 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721182/2016-78

Ao analisar a questão inerente a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e
da COFINS, o Ministro Marco Aurélio, que é o Relator do Recurso
Extraordinário no 240.785-2, com mestria arrematou acerca do conceito de
faturamento/receita: ...
Em seu voto, como se denota, o Ministro Marco Aurélio deixa claro que
faturamento/receita deve representar medida de riqueza e acaba indo além,
pois assevera que o conteúdo e o alcance do “faturamento” e “receita”
utilizados como base de cálculo do PIS e da COFINS encontram-se
implicitamente deduzidos na Constituição da República, motivo pelo qual o
legislador ordinário e o órgão arrecadador não podem realizar alterações em
tais atributos ao seu bel prazer. ...
A.1) VERBA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE COOPERADA –
VALORES
UTILIZADOS
NITIDAMENTE
PARA
RECUPERAÇÃO/RESTITUIÇÃO DE GASTOS COM PROPAGANDA E
PUBLICIDADE – PERSISTÊNCIA DA NATUREZA DE RECEITA –
UTILIZAÇÃO DAS DESPESAS COMO SE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE
FOSSE – ARTIGO 13 DA LEI FEDERAL No 10.925/2004 E O ARTIGO 53
DA LEI FEDERAL No 7.450/1985
Caso persista, embora seja clara a natureza de recuperação de gastos, o
entendimento presente no auto de infração de que a VPC é uma receita da
Impugnante, a premissa utilizada pelos Auditores Fiscais de que esta teria
prestado um serviço de publicidade e propaganda para o fornecedor/indústria
leva a possibilidade de tal receita ser inteiramente deduzida da base de cálculo
do PIS e da COFINS.
... se a Impugnante, imiscuindo-se em uma atividade de publicidade e
propaganda, prestou tal serviço ao fornecedor/indústria, o “insumo”, para se
utilizar do termo equivocado previsto no inciso II do artigo 3o das Leis
Federais no 10.637/2002 e no 10.833/2003, necessário a prestação de tal
atividade é, como não poderia deixar de ser, as despesas com a própria
publicidade, principalmente os valores despendidos com os veículos de
divulgação e estes, consoante o artigo 13 da Lei Federal no 10.925/2004 e o
artigo 53 da Lei Federal no 7.450/1985 podem ser utilizados para fins de
dedução. ...
B) DESCONTOS PARA EQUALIZAÇÃO DE MARGEM OU DESCONTOS
A POSTERIORI CONCEDIDOS PELO FORNECEDOR – VALORES
UTILIZADOS PARA RECUPERAÇÃO/RESTITUIÇÃO DOS VALORES
QUA
FORAM
PAGOS
A
MAIOR
PELA
IMPUGNANTE
EM
COMPARAÇÃO COM A CONCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE
CARACTERIZAÇÃO COMO RECEITA
Os descontos a posteriori ou descontos para equalização de margem
concedidos pelos fornecedores/indústrias surgem da necessidade de se
recompor a margem bruta de determinados produtos que, após a compra pela
Impugnante, tiveram uma redução em seu preço de venda quando comprados
com o custo da aquisição.
Em outros dizeres, visando permitir que a Impugnante possa, por exemplo,
reduzir o preço da mercadoria ao consumidor final sem que a margem dela
diminua, os fornecedores/indústrias concedem descontos na aquisição de
outras mercadorias, recompondo a margem e girando o estoque daquela.
Fl. 5404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-008.120 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721182/2016-78

... os descontos a posteriori são analisados caso a caso de acordo com o giro
das mercadorias e tem o fim precípuo de recompor a margem da Impugnante
em determinada mercadoria pela redução do seu preço de venda ao
consumidor final quando comparado com o valor da aquisição ou, até mesmo,
pelo fato do player concorrente ter adquirido o produto junto ao
fornecedor/indústria com um preço muito inferior.
... não configurando receita ..., mas tão somente um desconto incondicionado
que visa recompor os custos, os descontos a posteriori não integram a base de
cálculo do PIS e da COFINS, ...
II.3 – LANÇAMENTOS BASEADOS NA GLOSA DE CRÉDITOS
UTILIZADOS PARA DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULOS DO PIS E DA
COFINS A) COMISSÕES DE ADMINISTRAÇÃO RELACIONADAS ÀS
VENDAS
ATRAVÉS
DE
CARTÃO
DE
CRÉDITO
–
VALORES
DESCONTADOS ANTES DO REPASSE – DESPESAS ESSENCIAIS À
ATIVIDADE DA EMPRESA – POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DA BASE
DE CÁLCULO DO COFINS E DO PIS
As operações de venda por intermédio de cartão de crédito envolvem 05 (cinco)
personagens principais:
a) os consumidores: são os portadores do cartão;
b) os estabelecimentos comerciais: são os lojistas que aceitam o cartão de
crédito como forma de pagamento, pagando comissões de administração ou
tarifas de desconto às credenciadoras por cada venda realizada naquela
modalidade, variando o percentual de acordo com a bandeira do cartão de
crédito;
c) as administradoras ou emissoras: são tidas como empresas, na sua grande
maioria instituições bancárias (BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ,
SANTANDER, dentre outras), que emitem e gerenciam os cartões de crédito,
mantendo relacionamento com o consumidor para qualquer questão
decorrente da posse e do uso dos mesmos, recebendo a tarifa de intercâmbio
do credenciador que, obviamente, é um percentual sobre a comissão de
administração ou tarifa de desconto paga pelo estabelecimento comercial;
d) o credenciador: é a empresa que se relaciona diretamente com os
estabelecimentos comerciais, cedendo ou locando as máquinas para estes se
habilitarem a fazer as vendas por meio do cartão de crédito (CIELO,
REDECARD, GETNET, ELAVON, BIN, dentre outras), descontando de cada
uma destas a comissão de administração;
e) bandeira: é a “marca” do cartão de crédito, definindo políticas e estratégias
de utilização (VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS, ELO, dentre
outras).
O fluxo de uma operação de venda por intermédio do cartão de crédito,
portanto, é o seguinte: (...)
Diante deste fluxo, podemos afirmar que:
a) as credenciadoras não repassam o valor integral das vendas realizadas por
meio do cartão de crédito para os estabelecimentos comerciais, uma vez que,
de antemão, descontam a comissão de administração;
b) os estabelecimentos comerciais são obrigados a registrar, até por conta do
Emissor de Cupom Fiscal, o valor da venda de forma integral sem qualquer
desconto.
Fl. 5405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-008.120 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721182/2016-78

... indaga-se: se a Impugnante é obrigada, por conta da intrincada legislação
tributária nacional, mais precisamente aquela inerente ao ICMS, a lançar
contabilmente o valor integral da venda de um produto através do cartão de
crédito como faturamento, mas efetivamente não aufere, ante ao desconto
realizado pela administradora do cartão de crédito, a receita daquele valor
integralmente, a utilização dessa despesa de comissão como crédito na receita
tributável pelo PIS e pela COFINS seria contrária ao princípio da não
cumulatividade?
Evidentemente que não!
Logo, se o princípio da não cumulatividade visa a desoneração e, no caso
específico do PIS e da COFINS, as receitas são o alvo da desoneração, torna-
se evidente a necessidade de se permitir que a comissão descontada pela
administradora do valor do produto vendido através do cartão de crédito seja
dedutível da base de cálculo dos tributos para que a Impugnante venha a ser
tributada sobre a receita efetivamente auferida pela venda do produto.
... não existindo dúvidas quanto à essencialidade da despesa de comissão da
administradora do cartão de crédito para a atividade financeira da Impetrante,
vejamos o que dispõe o inciso II do artigo 3o das Leis Federais no 10.637/2002
e no 10.833/2003: ...
... constata-se que o entendimento de que o inciso II do artigo 3o das Leis
Federais no 10.637/2002 e no 10.833/2003 traria um rol taxativo e não
exemplificativo quanto aos insumos passíveis de crédito acabaria indo de
encontro a mens constitucional do princípio da não cumulatividade.
Portanto, o crédito das despesas com as comissões das administradoras
decorrentes das vendas realizadas por meio de cartão de crédito deduzido da
base de cálculo da COFINS e do PIS deverá ser restabelecido ...
B) PROPAGANDA E PUBLICIDADE – DESPESA ESSENCIAL À
ATIVIDADE DA EMPRESA – POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DA BASE
DE CÁLCULO DO COFINS E DO PIS
... as despesas com publicidade e propaganda, em um segmento altamente
agressivo e competitivo como a que Impugnante atua, torna-se essencial, não
só a sua atividade, como a sua própria sobrevivência.
... não é outro o motivo pelo qual os próprios fornecedores/indústrias
“repartem” as despesas com publicidade e propaganda com a Impugnante,
restituindo-lhes, através da VPC, parte dos valores desembolsados.
... se a despesa com publicidade e propaganda é essencial a atividade da
Impugnante, mormente diante do seu segmento de atuação, dúvidas não há que
o crédito de tais despesas deduzido da base de cálculo da COFINS e do PIS
deverá ser restabelecido ...
II.3 – MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA A) INEXISTÊNCIA DE
CONDUTA COMISSIVA OU OMISSIVA DOLOSA – SÚMULA 14 DO
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
... Contudo, caso os lançamentos envolvendo o recolhimento de PIS e de
COFINS não sejam julgados improcedentes, a impugnação deixa claro que a
conduta da Impugnante é fruto, não de uma conduta deliberada, mas sim de um
entendimento quanto a questão contábil e tributária diferente dos Auditores
Fiscais. ...
III – PEDIDOS
Fl. 5406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-008.120 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721182/2016-78

Ante ao exposto, a Impugnante pleiteia que a presente Impugnação seja
conhecida para:
a) ante a presença de erros de cálculo na planilha que subsidiou o auto de
infração, ser retificado os lançamentos que nele constam;
b) não sendo receita/faturamento, mas tão somente restituição dos valores
gastos com publicidade e propaganda, julgar improcedente o lançamento que
incidiu o PIS e a COFINS sobre a VPC;
b.1) se o entendimento dos Auditores Fiscais no sentido de ter sido prestado
serviço de publicidade e propaganda para os fornecedores/indústrias persistir,
deverá ser, ante a expressa dicção do artigo 13 da Lei Federal no 10.925/2004
e do artigo 53 da Lei Federal no 7.450/1985, permitido que as despesas de
publicidade sejam deduzidas da base de cálculo do PIS e da COFINS.
c) não configurando receita, mas tão somente um desconto incondicionado
que visa recompor os custos, julgar improcedente o lançamento que incidiu o
PIS e a COFINS sobre os descontos a posteriori;
d) sendo essencial a atividade, restabelecer o crédito das despesas com as
comissões das administradoras decorrentes das vendas realizadas por meio de
cartão de crédito e julgar improcedente o lançamento decorrente da glosa de
tal crédito realizado no auto de infração;
e) sendo essencial a atividade, restabelecer o crédito das despesas com
publicidade e propaganda e julgar improcedente o lançamento decorrente da
glosa de tal crédito realizado no auto de infração;
f) sendo os lançamentos constantes no auto de infração fruto de um
entendimento diferente da questão contábil e tributária, desqualificar, com
arrimo na Súmula 14 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, a
multa de ofício, de modo a ser aplicado o percentual previsto no inciso I do
artigo 44 da Lei Federal no 9.430/1996.
IV – REQUERIMENTOS
Para tanto, pugna:
a) pela juntada da cópia do contrato social, dos documentos pessoais do
representante legal da empresa e dos signatários da presente impugnação e dos
documentos que comprovam as despesas dedutíveis;
b) pela juntada de outros documentos durante o transcorrer do processo
tributário administrativo.
Em despacho de encaminhamento, à fl 5.198, consta o seguinte:
... constatei que inexiste, no processo, prova de identidade do signatário da
impugnação, além do instrumento de mandato (procuração), o que
impossibilita a análise de legitimidade. O contribuinte, intimado, não atendeu à
solicitação para saneamento como informa o despacho de página no 5197.
Diante do exposto, e da tempestividade do pedido, ... encaminho o presente
processo ...
Vindo os autos a julgamento, foi exarado o Acórdão no 09-65.514 - 1a Turma
da DRJ/JFA. A sua ementa assim resumiu o decidido:
ILEGITIMIDADE. IMPUGNAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
Não se conhece de recurso interposto por quem não comprova sua legitimidade
processual, mesmo após regularmente intimado para tanto.
Fl. 5407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-008.120 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721182/2016-78

Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Diante da decisão proferida de não conhecimento da impugnação, a interessada
apresentou recurso voluntário ao CARF, que assim decidiu por meio do
Acórdão no 3301005.414 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária:
IMPUGNAÇÃO.
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
SANEAMENTO.
POSSIBILIDADE.
Considerando a apresentação da peça impugnatória por intermédio de
processo eletrônico é possível sanar a irregularidade da representação
processual.
Recurso Voluntário provido em parte
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para realização de um novo julgamento
pela primeira instância.
Cientificada em 27/02/2019 (fl. 5.305), a interessada voltou a se manifestar em
9/4/2019, às fls. 5.309/5.323, em resumo, nos seguintes termos:
Assim, tendo em vista a recente consolidação do posicionamento do Superior
Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, REsp 1.221.170-PR, e
mesmo o entendimento alcançado pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a
Seção de Julgamento do CARF no processo administrativo fiscal no
10580.728990/2016-90, que é idêntico ao presente, imperioso que estes sejam
observados com o fim de assegurar a aplicação dos princípios da segurança
jurídica e da isonomia, senão vejamos:
II – VERBA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE COOPERADA –
IMPOSSIBILIDADE DE CARACTERIZAÇÃO COMO RECEITA –
RECUPERAÇÃO/RESTITUIÇÃO DE GASTOS COM PROPRAGANDA E
PUBLICIDADE [...]
III – VERBA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE COOPERADA –
DEDUÇÃO DOS CUSTOS COMO AGÊNCIA DE PUBLICIDADE –
DETERMINAÇÃO LEGAL PREVISTA NO ARTIGO 13 DA LEI FEDERAL
No 10.925/2004 E O ARTIGO 53 DA LEI FEDERAL No 7.450/1985 [...]
Dessa forma, se a VPC, dentro da premissa dos Auditores Fiscais, é uma
receita, a Lojas Insinuante a receberia como se agência de publicidade fosse,
eis que estaria prestando serviço de publicidade e propaganda para os
fornecedores/indústrias, tornando, ante a expressa dicção do artigo 13 da Lei
Federal no 10.925/2004 e do artigo 53 da Lei Federal no 7.450/1985, possível
que os dispêndios e custos com tal serviço sejam deduzidos da base de cálculo
do PIS e da COFINS.
Outra não foi, inclusive, a conclusão a que chegou a 2a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 3a Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recurso
Fiscais (CARF) ao determinar que fosse realizada diligência no processo
administrativo fiscal no 10580.728990/2016-90, que versa sobre auto de
infração idêntico a este, para apurar quais seriam os valores dos dispêndios e
custos com o serviço de publicidade e propaganda que prestaria aos seus
fornecedores. [...]
Fl. 5408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-008.120 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721182/2016-78

III – GLOSA INDEVIDA DE CRÉDITOS DECORRENTES DE DESPESAS
COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA E COM TAXAS/COMISSÕES
DAS ADMINISTRADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO –
DIREITO AO CREDITAMENTO DE DESPESAS ESSENCIAIS E
RELEVANTES – INCONSTITUCIONALIDADE DAS INSTRUÇÕES
NORMATIVAS
No
247/2002
E
404/2004
–
ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO PELO STJ E AVALIZADO PELA PROCURADORIA DA
FAZENDA NACIONAL [...]
A) DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA E A SUA
ESSENCIALIDADE PARA UMA EMPRESA DO COMÉRCIO VAREJISTA
[...]
B) COMISSÕES DE ADMINISTRAÇÃO RELACIONADAS ÀS VENDAS
ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO [...]
IV – PEDIDO
À vista disso, o auto de infração deverá julgar improcedentes os lançamentos
de PIS e COFINS, uma vez que:
a) considerou a verba de propaganda compartilhada como receita para fins de
tributação a título de PIS e COFINS;
a.1) considerando a verba de propaganda compartilhada como receita, deve,
nos termos do artigo 13 da Lei Federal no 10.925/2004 e do artigo 53 da Lei
Federal no 7.450/1985, deduzir as despesas com publicidade e propaganda da
base de cálculo das contribuições;
b) sendo, por exemplo, as despesas com publicidade e propaganda e com taxa
de administração de cartão de crédito essenciais à atividade de uma empresa
do comércio varejista, as mesmas se caracterizam como insumos para fins de
creditamento de PIS e COFINS, tornando a glosa de créditos realizada no auto
de infração indevida.

Em 18/04/2019, a DRJ/JFA julgou procedente em parte a impugnação,
exonerando parte do crédito tributário, e submetendo a decisão a recurso de ofício, nos termos
da ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
VERBA DE PROPAGANDA COOPERADA. DEDUÇÃO DA BASE DE
CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE.
As Verbas de Propaganda Cooperada, que são valores destinados a ações de
marketing que promovam os produtos do fabricante comercializados nos
estabelecimentos da varejista, caracterizam-se como receitas destes últimos
e, como tais, estão sujeitas às incidências das contribuições para o PIS/Pasep
e da Cofins, devendo compor sua base de cálculo.
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. CRÉDITOS DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA. POSSIBILIDADE.
Compondo a receita de publicidade e propaganda a base de cálculo do
PIS/Pasep e da Cofins, devem ser considerados os créditos da não
Fl. 5409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-008.120 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721182/2016-78

cumulatividade relativos a essa prestação de serviço, mesmo que tal
atividade não seja aquela preponderante do sujeito passivo.
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. CRÉDITOS. TAXAS PAGAS A
ADMINISTRADORAS DE CARTÕES. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas relativas a serviços prestados por administradoras ou
operadoras de cartões de crédito e/ou débito, incorridas por pessoa jurídica
no exercício de atividade comercial, não geram direito a crédito, no regime
não-cumulativo do PIS e da Cofins, por falta de previsão legal.
RECEITA. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE.
Com o advento das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, a base de
cálculo das contribuições para o PIS/Pasep e da Cofins, no regime não-
cumulativo, passou a englobar a totalidade das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil,
admitidas apenas as exclusões expressamente previstas no § 3o do art. 1o das
referidas leis.
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Ausente a comprovação inequívoca de que o sujeito passivo agiu
dolosamente na execução de pelo menos uma das condutas previstas nos
artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502, de 1964, deve ser cancelada a qualificação
da multa de ofício.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
PIS/PASEP E COFINS. LANÇAMENTO. IDENTIDADE DE MATÉRIA
FÁTICA. DECISÃO. MESMOS FUNDAMENTOS.
Aplicam-se ao lançamento do PIS/Pasep as mesmas razões de decidir
aplicáveis à Cofins, quando ambos os lançamentos recaírem sobre idêntica
situação fática.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Intimado da decisão, em 07/05/2019, consoante Termo de ciência por abertura de
mensagem, a recorrente supra mencionada interpôs recurso voluntário, tempestivo, em
22/05/2019, consoante Termo de solicitação de juntada de documentos, no qual criticou as
razões de decidir do acórdão guerreado e reprisou suas alegações ofertadas na impugnação,
concentrando essas em relação a: 1) Verbas de Propaganda/Publicidade Cooperada; 2) Descontos
concedidos a posteriori pelos fornecedores para equalização de margem, por não poderem ser
considerados como receita para fins de incidência de PIS e COFINS; bem como relativamente às
glosas de créditos referentes a: 3) Despesas com publicidade/propaganda; e 4) Despesas com
taxas de comissão das administradoras de cartões de crédito e débito.
Por fim, requer a reforma da decisão de primeiro grau e o reconhecimento da total
improcedência dos autos de infração.
Fl. 5410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-008.120 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721182/2016-78

Posteriormente, o expediente foi encaminhado a esta Turma ordinária para
julgamento.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Corintho Oliveira Machado, Relator.
O recurso de ofício atende ao limite estabelecido pela Portaria MF 63, de 09
de fevereiro de 2017, no momento do julgamento da lide, razão por que deve ser conhecido e
apreciado.
Nota-se que a exoneração do crédito tributário ocorreu devido a duas rubricas - 1)
Despesas com publicidade e propaganda; e 2) Multa qualificada:
Despesas com Publicidade e Propaganda
Segundo o relato fiscal, a interessada tomou créditos de PIS/Pasep e de COFINS sobre
aquisição/despesas de serviços de propaganda sem que haja legislação que dê amparo
legal, pois exerce de forma preponderante a atividade comercial de vendas de
mercadorias no atacado e no varejo. Na ótica da fiscalização, essas despesas de
propaganda/publicidade não se enquadram no conceito de insumo, uma vez que não
foram aplicadas ou consumidas na produção de bens ou prestação de serviços.
Em face disso, restou consignado no TVF, item 5, que se consideram "descontados
indevidamente os créditos referentes a despesas de propaganda/publicidade
[...], cabendo à Fiscalização desconsiderar/excluir de oficio esses descontos
realizados indevidamente." Nessa toada, todos os valores escriturados a título de
"PIS/COFINS S/ DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROP" foram exigidos nos
autos de infração de PIS/Pasep e de Cofins a título da infração "Créditos Descontados
Indevidamente".
Por sua vez, alegando a essencialidade das despesas com publicidade e propaganda para
as atividades da empresa, a Impugnante pediu o restabelecimento do crédito de tais
despesas na apuração das contribuições ao PIS e da Cofins, em consideração à
aplicabilidade máxima que se deve dar ao princípio da não cumulatividade e o mote de
desoneração nele insculpido.
Com efeito, a fiscalização considerou que a receita da prestação de serviço de
publicidade e propaganda "está contida na receita operacional da fiscalizada",
devendo compor a base de cálculo do PIS/Cofins. Mantido esse entendimento,
conforme corroborado acima, devem ser considerados os créditos da não
cumulatividade relativos a essa receita, ainda que a prestação de serviços de propaganda
e publicidade seja um objetivo social secundário da interessada.
Uma vez considerada a receita da prestação de serviços de propaganda e publicidade na
composição da base de cálculo das contribuições, é irrelevante, para a apuração dos
respectivos créditos, o fato, apontado pela fiscalização, de que a atividade
preponderante da interessada é o comércio de vendas de mercadorias no atacado e no
varejo.
Fl. 5411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-008.120 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721182/2016-78

Destaque-se que não cabe a este colegiado determinar que a fiscalização produza provas
que deveriam ter sido apresentadas quando do lançamento, a teor do art. 9o do Decreto
no 70.235/72, tampouco complementar a descrição dos fatos feita pela autoridade
lançadora, sob pena de imiscuir-se na atividade fiscalizatória, inclusive com inovação
do lançamento. O poder instrutório das autoridades de julgamento deve-se nortear pelo
esclarecimento dos pontos controvertidos e não pode implicar invasão dos campos de
exercício de prova do contribuinte ou da Fazenda.
No caso vertente, mesmo que adotado o conceito restritivo de insumo, vigente no
âmbito da RFB à época do lançamento, para fins de glosa de créditos seria necessário o
aprofundamento da ação fiscal, com o intuito de verificar quais despesas de
propaganda/publicidade eram, de fato, passíveis de crédito, uma vez que as respectivas
receitas da prestação de serviço compuseram a base de cálculo das contribuições.
Entretanto, em virtude da premissa adotada pela fiscalização, tal procedimento não foi
realizado. (...)
Ademais, frise-se, os valores exigidos nos autos de infração de PIS/Pasep e de Cofins a
título da infração "Créditos Descontados Indevidamente" são idênticos àqueles
referentes aos "Créditos tomados sobre despesas de propaganda e publicidade
sem amparo legal", conforme descrito no item 5 do TVF.
Para fins de exigência, o crédito efetivamente utilizado de forma indevida como
desconto deve ser glosado na nova apuração das contribuições, assim como foi feito em
relação aos créditos referentes a comissões de administradores de cartões de crédito, os
quais foram glosados no cálculo das contribuições exigidas em face da infração
apontada como "insuficiência de recolhimento", conforme demonstra o cotejo entre as
linhas "Outras Operações com Direito a Crédito", constantes da "Memória de Cálculo
do PIS COFINS" apresentada pela interessada (arquivo não paginável à fl. 344) e das
planilhas anexas ao TVF (fls. 100/104 - "Memória de Cálculo PIS COFINS - [...] - Ex
Officio").
Entretanto, na "Memória de Cálculo do PIS COFINS" apresentada pela interessada não
se vislumbra os descontos relativos aos créditos da conta contábil 3311030024 -
"PIS/COFINS S/ DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROP". Ou seja, os créditos que
deveriam ser glosados no entendimento da fiscalização, salvo prova em contrário, já não
foram considerados na Memória de Cálculo apresentada pela interessada.
De outro giro, se o crédito indevido não foi efetivamente utilizado pela interessada, mas
se tratava tão-somente de "créditos indevidos constantes da contabilidade da
interessada" (TVF, item 7, in fine), a sua glosa não pode implicar exigência em mesmo
valor das contribuições, ainda com acréscimo de multa e de juros, conforme levado a
efeito no lançamento de ofício.
Assim, em razão do exposto no presente item, devem ser canceladas as exigências de
PIS e de Cofins referentes à infração "Créditos Descontados Indevidamente".

Multa qualificada
Foi procedida a qualificação da multa para o percentual de 150%, em suma, em razão da
convicção da autoridade lançadora "de que todos os atos de camuflagem de
receitas para a apuração do PIS e COFINS da INSINUANTE, foram realizados
com intuito evidente de fraude, conforme os fatos narrados acima."
A majoração da multa do percentual de 75% para o de 150% exige a demonstração clara
no lançamento da subsunção dos fatos às hipóteses legais de qualificação da penalidade
e, em consequência, a comprovação do dolo por parte do sujeito passivo.
O conceito de dolo, para os fins de tipificação das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei
n° 4.502/64, encontra-se no inciso I, do art. 18 do Código Penal, ou seja, crime doloso é
aquele em que o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. A lei penal
brasileira adotou, para a conceituação do dolo, a teoria da vontade.
Fl. 5412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-008.120 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721182/2016-78

Isso significa que o agente do crime deve conhecer os atos que realiza e a sua
significação, além de estar disposto a produzir o resultado deles decorrente. Os
elementos componentes do dolo, de acordo com a teoria da vontade são: vontade de agir
ou de se omitir; consciência da conduta (ação ou omissão) e do seu resultado;
consciência de que esta ação ou omissão vai levar ao resultado (nexo causal).
É cediço, que é da fiscalização o ônus de comprovar a prática dolosa, por parte do
sujeito passivo, que se subsume a uma das hipóteses descritas nos artigos 71, 72 e 73 da
Lei 4.502, de 1964.
No caso vertente, a escrituração indevida de valores de receita em contas retificadoras,
por si só, não comprova o intuito doloso da interessada. Inclusive, em relação aos
créditos da não cumulatividade, parte das glosas foi considerada improcedente no
presente voto, donde se conclui que é mais provável se estar diante de uma diferença de
entendimento do que de um artifício doloso. Ao ensejo: Súmula CARF no 14: A
simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Reforça esse entendimento o fato de não ter sido qualificada a multa na autuação
constante do processo no 10580.728990/2016-90, em caso semelhante ao presente,
relativo a outra empresa do mesmo grupo econômico da interessada.
Assim, ausente a comprovação inequívoca de que o sujeito passivo agiu dolosamente na
execução de pelo menos uma das condutas previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei
4.502, de 1964, deve ser cancelada a qualificação da multa de ofício.
Por concordar com as razões expendidas supra, entende-se correta a exoneração
do crédito tributário levada a efeito e sem chances de provimento o recurso de ofício.

Com relação ao recurso voluntário, cumpre dizer que é tempestivo, e preenchidos
os demais requisitos de admissibilidade, merece ser apreciado e conhecido.
A recorrente rebate as razões de direito e de fato lançadas pela decisão recorrida
para indeferir seu pleito e repete com maior robustez as mesmas alegações ofertadas na
impugnação relativamente a Verbas de Propaganda/Publicidade Cooperada e Descontos
concedidos a posteriori pelos fornecedores para equalização de margem (por não poderem ser
considerados como receita), e ataca as glosas de créditos referentes a Despesas com
publicidade/propaganda e Despesas com taxas de comissão das administradoras de cartões de
crédito e débito.
Preambularmente, cumpre observar que as glosas de créditos referentes a
Despesas com publicidade/propaganda já foram excluídas pela decisão recorrida, como se
viu acima, quando se tratou do recurso de ofício. Assim, não se deve conhecer do recurso
voluntário, nessa parte, por falta de objeto.
Quanto aos demais itens recorridos - Verbas de Propaganda/Publicidade
Cooperada; Descontos concedidos a posteriori pelos fornecedores e Despesas com taxas de
comissão das administradoras de cartões de crédito e débito, em virtude de serem reprisadas
as alegações ofertadas na impugnação, adoto as mesmas razões da decisão recorrida, nos termos
do § 3o, do art. 57, do Anexo II do RICARF:
Verbas de Propaganda Cooperada (VPC)
Nos termos do art. 1o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e art. 1o da Lei no
10.833, 29 de dezembro de 2003, a base de cálculo das contribuições para o PIS e da
Cofins, no regime não cumulativo, é a totalidade das receitas, independentemente de sua
Fl. 5413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-008.120 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721182/2016-78

denominação ou classificação contábil, admitidas apenas as exclusões expressamente
previstas no § 3o do artigo 1o de cada uma dessas leis.
E para que não restassem dúvidas, o § 1o do artigo 1o das referidas leis esclareceram que
o significado de "total das receitas" compreende a receita bruta da venda de bens e
serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as demais receitas auferidas
pela pessoa jurídica.
Diz a Lei no 10.833, de 20031 (sem alterações relevantes em relação a Lei 10.637/2002
no que é pertinente ao presente processo):
1 A redação transcrita foi alterada pela Lei no 12.973, de 2014. Todavia estava vigente
durante o período de apuração a que se refere o presente processo.
Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS,
com a incidência não-cumulativa, tem como fato gerador o faturamento
mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a
receita bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou
alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.
§ 2o A base de cálculo da contribuição é o valor do faturamento, conforme
definido no caput.
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as receitas:
I - isentas ou não alcançadas pela incidência da contribuição ou sujeitas à
alíquota 0 (zero);
II - não-operacionais, decorrentes da venda de ativo permanente;
III - auferidas pela pessoa jurídica revendedora, na revenda de mercadorias em
relação às quais a contribuição seja exigida da empresa vendedora, na
condição de substituta tributária;
[...]V - referentes a:
a) vendas canceladas e aos descontos incondicionais concedidos;
b) reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda que
não representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação
de investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos
derivados de investimentos avaliados pelo custo de aquisição que tenham sido
computados como receita. [...] (grifo nosso).
Portanto, na modalidade não-cumulativa das contribuições, a base de cálculo é a
totalidade dos ingressos, a receita em sentido amplo, independentemente da
classificação contábil adotada. A partir da adoção de uma base universal para as
referidas contribuições, as próprias leis trataram das hipóteses de exclusão da base de
cálculo.
As receitas decorrentes de Verbas de Propaganda Cooperada (VPC) não foram
contempladas dentre as previstas como passíveis de exclusão/dedução da base de
cálculo das contribuições para o PIS e da Cofins. Por conseguinte, se a própria
interessada esclarece que a VPC "é uma verba recebida dos
fornecedores/indústrias para restituir parte dos gastos que a Impugnante teve
com a publicidade dos produtos fabricados por aqueles e revendidos por esta",
resta evidente que esses valores se enquadram no conceito legal de receita para fim de
incidência das contribuições.
Fl. 5414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-008.120 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721182/2016-78

As chamadas Verbas de Propaganda Cooperada são, de fato, valores destinados a ações
de marketing e propaganda que promovam os produtos do fabricante comercializados
nos estabelecimentos da interessada.
Conforme contratos comerciais juntados às fls. 347/610, as Verbas de Propaganda
Cooperada são pré-estabelecidas em uma porcentagem sobre o faturamento das vendas
das mercadorias adquiridas junto ao fornecedor. Dessarte, não procede a alegação da
interessada de que "os valores relacionados à VPC constituem meros ingressos de
numerários no caixa da Impugnante visando a restituição de gastos/despesas
conjuntas e, portanto, não poderiam integrar a base de cálculo do PIS e da
COFINS."
Cumpre destacar que, conforme dispõe o inciso III do art. 44 da Lei no 4.506, de 30 de
novembro de 1964, base legal do inciso II do art. 392 do Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999), vigente à época dos
fatos geradores, as recuperações de despesas são receitas e, como tal, inserem-se no
campo de incidência do PIS e da Cofins:
Art. 44. Integram a receita bruta operacional:
I - o produto da venda dos bens e serviços nas transações ou operações de
conta própria;
II - o resultado auferido nas operações de conta alheia;
III - as recuperações ou devoluções de custos, deduções ou provisões; (grifou-
se)
Em outra fase de argumentação, a Impugnante alegou que caso persista "o
entendimento presente no auto de infração de que a VPC é uma receita da
Impugnante, a premissa utilizada pelos Auditores Fiscais de que esta teria
prestado um serviço de publicidade e propaganda para o fornecedor/indústria
leva a possibilidade de tal receita ser inteiramente deduzida da base de cálculo
do PIS e da Cofins", consoante o art. 13 da Lei Federal no 10.925, de 2004, e o art. 53
da Lei Federal no 7.450, de 1985.
Com efeito, a partir de 23/10/2004, por força do art. 13 da Lei no 10.925, de 23 de julho
de 2004, é cabível às agências de publicidade e propaganda a exclusão da base de
cálculo, das contribuições para o PIS e da Cofins, das importâncias pagas diretamente
ou repassadas a empresas de rádio, televisão, jornais e revistas.
Assim dispõe o art. 13 da Lei no 10.925, de 2004: (...)
Por sua vez, o art. 53 da Lei no 7.450, de 1985, tem a seguinte redação: (...)
Todavia, importante frisar que a leitura dos dispositivos legais citados não permite
estender o direito à citada exclusão da base de cálculo das contribuições às pessoas
jurídicas que não sejam agências de publicidade e propaganda.
Em se tratando de normas que criam direitos em matéria tributária, sua interpretação
deve ser restritiva, vez que tais direitos implicam, em última análise, renúncia fiscal a
favor de uns em detrimento do interesse público da arrecadação de tributos.
Ao intérprete/aplicador das normas não é dado o direito de ampliar o alcance dos
benefícios criados pelo legislador ordinário, sob pena de estendê-los a quem ele não
quis alcançar.
No presente caso, a Interessada tem como atividade preponderante o comércio
atacadista e varejista, não se consubstanciando em agência de publicidade e propaganda,
nos termos da legislação de regência, conforme demonstrado a seguir.
De acordo com a Alteração Contratual constante dos autos, qual seja, a 260a Alteração
Contratual, datada de 2 de janeiro de 2014, a Interessada tem por objeto (fls. 5115/5116:
(...) Embora a Interessada tenha dentre as suas inúmeras atividades a de "Agências de
Fl. 5415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3302-008.120 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721182/2016-78

publicidade, marketing direto — CNAE: 7319-0/03", tal atividade não a transforma em
uma agência publicidade e propaganda.
Conforme pesquisa nas Tabelas de Códigos e Denominações, da Comissão Nacional de
Classificação - CONCLA/IBGE, disponível na internet, as agências de publicidade
possuem CNAE específico, de no 73.11-4/00, o qual, conforme suas Notas Explicativas,
não compreende "a publicidade por mala direta, por telefone, em visitas (73.19-
0)" (grifos do original), que corresponde ao CNAE utilizado pela interessada, relativo a
"Marketing direto". Corrobora esse entendimento, o conceito de "Agência de
Publicidade ou Agência de Propaganda" definido pelo Conselho Executivo de Normas-
Padrão - CENP, em relação à atividade publicitária1: (...)
No presente caso, a Interessada não presta serviços de propaganda e publicidade "por
ordem e conta de Clientes Anunciantes com o objetivo de promover a venda de
mercadorias, produtos, serviços e imagem, difundir idéias ou informar o
público a respeito de organizações ou instituições a que servem."
Nesse sentido, vale destacar trecho da própria impugnação:
A Impugnante não realiza serviço de marketing ou de publicidade e
propaganda para o fornecedor/indústria!
[...]Neste sentido, pouco importa à Impugnante se a publicidade e a
propaganda veiculada na mídia será de produto fabricado pelo
fornecedor/indústria A ou B, mas sim que aquele mecanismo utilizado
incremente as suas vendas e, consequentemente, a sua receita.
[...] Por outro lado, o fornecedor/indústria tem total ciência dos altos valores
que são cobrados pela mídia para veiculação de publicidade e propaganda e,
de tal modo, quando a Impugnante cita o nome do fornecedor/fabricante, este,
visando restituir parte das despesas que aquela teve com a mídia, repassa-lhe a
VPC.
Ademais, a simplicidade e a similitude dos "contratos comerciais" celebrados entre a
Interessada e seus fornecedores (fls. 347/610), os quais se assemelham a contratos do
tipo de adesão, denotam a falta de particularidade dos serviços prestados pela
Impugnante.
Por fim, vale destacar que, consoante relatado no TVF, os valores das verbas de
publicidade/propaganda/marketing foram reconhecidos pela impugnante em sua
apuração do PIS e COFINS "em valores abaixo dos valores escriturados e em
poucos meses esporádicos: Em 2012 (março - R$ 3.306.907,44 , abril - R$
1.307.078,94 maio - R$ 909.112,10 e junho - R$ 414.111,37 ); em 2013 (março
- R$ 47.917,99) e em 2014 (novembro - R$ 6.676.041,48 e dezembro - R$
1.447.740,09)" (grifos do original).
Demais disso, embora a interessada tenha considerado, em regra, a VPC como conta
redutora de custos, e não como receita tributável para fins de apuração do PIS/Cofins,
tomou vultosos valores de crédito sobre as despesas de propaganda e publicidade.
Ante o exposto, dá-se por correta a tributação dos valores recebidos a título de Verbas
de Propaganda Cooperada (VPC), uma vez que se trata de receita auferida pela pessoa
jurídica nos termos da Lei n° 10.637, de 2002, art 1o, §§ 1o e 2o, e Lei n° 10.833, de
2003, art 1o, §§ 1o e 2o.

Equalização de Margem (Descontos a posteriori)
Segundo a Fiscalização, a Equalização não se refere a ações de marketing e propaganda,
e "teria a configuração de uma renegociação dos valores anteriormente
acertados para que não ocorresse a devolução de mercadorias de posse da
fiscalizada".
Fl. 5416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3302-008.120 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721182/2016-78

Conforme esclarecido pela Impugnante, os chamados descontos a posteriori ou
descontos para equalização de margem são descontos concedidos pelos
fornecedores/indústrias na aquisição de outras mercadorias visando permitir que a
Impugnante possa, por exemplo, reduzir o preço da mercadoria ao consumidor final sem
que a margem dela diminua, recompondo a margem e girando o estoque daquela.
E continua em sua peça de defesa: os descontos a posteriori são analisados caso a caso
baseado no giro das mercadorias e tem o fim precípuo de recompor a margem da
Impugnante em determinada mercadoria pela redução do seu preço de venda ao
consumidor final quando comparado com o valor da aquisição ou, até mesmo, pelo fato
do player concorrente ter adquirido o produto junto ao fornecedor/indústria com um
preço muito inferior.
Conforme já explanado no item precedente do presente Voto, com a introdução da
sistemática não-cumulativa, de acordo com as Leis no 10.637, de 2002 (PIS não-
cumulativo) e no 10.833, de 2003 (Cofins não-cumulativa), a opção do legislador foi a
generalização do alcance da incidência das contribuições em tela. Também foram
incluídas, seletivamente, hipóteses de exclusão da base de cálculo.
A impugnante defende a tese de que a linha de intelecção utilizada no tópico
envolvendo a VPC também vale para os descontos a posteriori, na medida em que o
mesmo não se transmuda em receita, ou seja, não são reveladores da medida de riqueza
ou exprimem a capacidade econômica da Impugnante.
Porém, essa tese não merece prosperar. Como o desconto é operacionalizado por meio
de um lançamento contábil de crédito em conta de receita (e débito em conta de
passivo), fica assim caracterizado o aumento patrimonial2 que, por seu turno, implica na
ocorrência do fato gerador da receita como situação jurídica definitivamente constituída
(artigo 116, inciso II, do CTN).
Observe-se que toda receita serve – de uma forma ou de outra – para fazer frente aos
custos e, no caso da Cofins e do PIS, o simples incremento patrimonial é suficiente para
a subsunção à hipótese de incidência (tendo em vista que o fato gerador dessas
contribuições é a receita, e não o lucro). Dessa maneira, torna-se sem importância se o
desconto reduz custos, sendo suficiente o fato de que tal rubrica aumenta o patrimônio
da Impugnante.
A Impugnante, em suas alegações finais, alegou também que os descontos a posteriori
não configuram receita, mas tão somente um desconto incondicionado que visa
recompor os custos.
Contudo, resta evidente que tais “descontos” nada têm a ver com descontos
incondicionais. Não obstante, certo é que, apenas na hipótese de que os descontos
concedidos pelos fornecedores fossem considerados um desconto incondicional por eles
concedidos – mas não o são –, é que poderia ser apartado, na contabilidade do
fornecedor (e nunca da Contribuinte!), da apuração da base de cálculo das
contribuições. A previsão da legislação é para a exclusão dos descontos incondicionais
concedidos da base do vendedor, conforme art. 1o, § 3o, inciso V, das Leis no 10.637, de
2002, e no 10.833, de 2003.
E o desconto para ser incondicional deve estar consignado nota a nota, não se admitindo
seu cálculo a partir de análise caso a caso, baseado no giro das mercadorias, com o fim
precípuo de recompor a margem da Impugnante em determinada mercadoria pela
redução do seu preço de venda ao consumidor final.
O conceito de descontos incondicionais (comerciais) e a necessidade desses constarem
na nota fiscal de venda vêm de longa data, desde a Instrução Normativa no 51, de
03/11/1978, no seu item 4.2:
4.2 – Descontos incondicionais são as parcelas redutoras do preço de venda,
quando constarem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços e
não dependerem de evento posterior à emissão desses documentos. (grifo
nosso)
Fl. 5417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3302-008.120 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721182/2016-78

É de se citar também Acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS. Data do fato gerador: 14/11/2000 PIS/COFINS. BASE DE
CÁLCULO. DESCONTOS INCONDICIONAIS. EXCLUSÃO. Para efeito de
incidência da contribuição para o PIS e Cofins, excluem-se da base de cálculo
os descontos incondicionais concedidos, não devendo integrar o faturamento os
descontos promocionais constantes das notas fiscais próprias, desde que
relacionados às notas fiscais de venda. Recurso Provido. (Acórdão 3301-
001.625; sessão de 26/09/2012; 1a. Turma, 3a Câmara, 3a Sessão do Carf, proc.
10865.900366/2008-20).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS. (...) DESCONTOS INCONDICIONAIS. NATUREZA.
PROVA. Descontos incondicionais são parcelas redutoras do preço de venda,
quando constarem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços e
não dependerem de evento posterior à emissão desses documentos. A prova de
que se trata de fato de descontos incondicionais, conforme apurado pela
Fiscalização com base na escrituração, deve ser apresentada pelo contribuinte
na impugnação. (Acórdão 3302-001.160; sessão de 10/08/2011; 2a Turma, 3a
Câmara, 3a Sessão do Carf, proc. 10909.001469/2005-17). (grifo nosso)
Em resumo, tais descontos não se confundem com descontos incondicionais, pois estes
últimos são concedidos no momento da venda e constam dos documentos fiscais.
Repise-se que, na sistemática não-cumulativa, as compras e respectivas notas fiscais
servem de base para a apuração de créditos.
Concluindo, tem-se que os chamados "descontos a posteriori" encaixam-se, de fato, no
conceito amplo de receita admitido no direito tributário, nos termos da Lei n° 10.637, de
2002, art 1o, §§ 1o e 2o, e Lei n° 10.833, de 2003, art 1o, §§ 1o e 2o.

Comissões de administração de cartão de crédito
A Impugnante pediu que seja restabelecido "o crédito das despesas com as
comissões das administradoras decorrentes das vendas realizadas por meio de
cartão de crédito deduzido da base de cálculo da COFINS e do PIS".
Argumenta, em síntese, pela necessidade de se observar a essencialidade dessa despesa
para a atividade econômica e financeira exercida pela empresa, bem como de se permitir
que a comissão descontada pela administradora do valor do produto vendido através do
cartão de crédito seja dedutível da base de cálculo dos tributos para que a Impugnante
venha a ser tributada sobre a receita efetivamente auferida pela venda do produto, uma
vez que o princípio da não cumulatividade visa a desoneração.
Citando o inciso II do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003 (créditos
calculados em relação a bens e serviços, utilizados como insumo...), a Impugnante
suscita que "a utilização do termo "insumo" pelo legislador, longe de demonstrar que o
dispositivo seria adstrito tão somente às indústrias, indica sua intenção de permitir que
as verbas que se constituem em despesas necessárias ao regular desenvolvimento da
atividade empresarial do contribuinte sejam passíveis de dedução na base de cálculo
do PIS e da COFINS.
Ocorre que as despesas com taxa de administração de cartões de crédito não guardam
relação com o conceito de insumo, tendo, sim, a natureza de despesa operacional, que
com aquele não se confunde.
Tendo em vista que a Impugnante exerce a atividade de comércio varejista e atacadista,
não há que se falar em utilização de bens ou serviços como insumos, visto que, neste
caso, não há produção de bens ou prestação de serviços.
Fl. 5418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3302-008.120 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721182/2016-78

Por conseguinte, as despesas relativas ao pagamento dos serviços prestados pelas
administradoras de cartões de crédito não configuram insumos para fins de apuração de
créditos das contribuições para o PIS e da Cofins quando da venda de mercadoria com a
utilização de cartão de crédito como forma de pagamento.
Esse é o entendimento da Receita Federal, externado no Ato Declaratório Interpretativo
RFB n° 36, de 2011:
Artigo único. O pagamento de taxas de administração para pessoas jurídicas
administradoras de cartões de crédito ou débito não gera direito à apuração de
créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), por ausência de previsão legal.
Conforme citado no TVF, esse entendimento foi confirmado pelo Superior Tribunal de
Justiça - STJ, no AgRg no REsp 1.395.442/PE, DJ 13/03/2015, ao afirmar que a taxa de
administração de cartões de crédito não se enquadra no conceito de insumo, pois
constitui mera despesa operacional decorrente de benesse disponibilizada para facilitar a
atividade de empresas com o seu público alvo. Segundo o referido julgado do STJ, a
ideia de insumos, ainda que na sua acepção mais ampla, está relacionada com os
elementos essenciais à realização da atividade fim da empresa.
Por fim, registre-se que tais despesas também não estão listadas entre as hipóteses
exaustivamente descritas na legislação de regência, passíveis de gerar crédito das
referidas contribuições.
Pelo exposto, devem ser mantidas as glosas efetuadas pela Autoridade Fiscal em relação
aos créditos das despesas com as comissões das administradoras de cartão de crédito.

A título ilustrativo, vale a pena trazer jurisprudência desta 3a Seção a respeito
dessas receitas do comércio varejista e a respectiva inclusão na base de cálculo das contribuições
em tela:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
Ementa: (...)
OMISSÃO DE RECEITAS. BONIFICAÇÕES. DESPESAS COM PROPAGANDA
COOPERADA.
As chamadas bonificações e as despesas com propaganda cooperada constituem
receitas, e devem ser incluídas na base de cálculo das contribuições para o PIS/PASEP e
COFINS.
PIS
NÃO-CUMULATIVIDADE.
COMÉRCIO
VAREJISTA.
OMISSÃO
DE
RECEITAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINASA.
As receitas decorrente da prestação de serviços vinculadas a financiamentos (Finasa),
integram o faturamento da empresa e, portanto, devem ser consideradas quando da
apuração da base de cálculo do PIS e da Cofins, calculados no regime da não
cumulatividade. (...)
Acórdão no 3401-004.379, de 26/02/2018; Recorrente VIA VAREJO S/A.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009 (...)
BASE DE CÁLCULO. RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
Integram a base de cálculo da contribuição receitas por conta da prestação de serviço.
Fl. 5419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3302-008.120 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721182/2016-78

BASE DE CÁLCULO. VALORES RECEBIDOS A DIVERSOS TÍTULOS.
INCIDÊNCIA.
A denominação dada a uma receita ou o tratamento contábil a ela dispensado não tem o
condão de descaracterizá-la como faturamento ou excluí-la do campo de incidência da
contribuição.
BASE DE CÁLCULO. VERBAS RECEBIDAS DE FORNECEDORES.
São tributadas as verbas recebidas de fornecedores decorrentes de incentivo/comissões
por atendimento de metas.
BASE DE CÁLCULO. RATEIO DE DESPESAS. PUBLICIDADE. EXCLUSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Da base de cálculo da contribuição somente poderão ser excluídas parcelas
expressamente previstas na legislação que rege a matéria, donde os valores recebidos de
fornecedores referentes a reembolso decorrente de rateio de despesa de publicidade
compõem a receita bruta para fins apuração da base de cálculo. (...)
Acórdão no 3402-003.307 de 28/09/2016; Recorrente LOJAS VOLPATO LTDA.

Posto isso, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado

Fl. 5420
DF CARF MF
Documento nato-digital